Tribunal: STF
Processo: RE 1398434
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Barto Pereira do Rego.



    Sustenta o recorrente a ilegalidade de sua exoneração após o prazo constitucionalmente estabelecido para aquisição da estabilidade no serviço público. Afirma que a ausência de avaliação de desempenho implicou aquisição tácita da estabilidade no serviço público. Alega que a Corte de origem contrariou o entendimento firmado no RE 805.491. Aparelhado o recurso na violação do art. 41, caput e § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso para denegar a segurança e declarar a ausência de nulidade do processo administrativo que levou à exoneração do ora recorrente. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR – ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TARDIA – RECONHECIMENTO TÁCITO DE ESTABILIDADE –IMPOSSIBILIDADE.



    - Por expressa previsão constitucional, é necessário o implemento de dois requisitos para aquisição de estabilidade no serviço público, quais sejam, o transcurso de três anos no cargo pretendido e a aprovação na avaliação de estágio probatório.



    - Não há que se falar em reconhecimento tácito de estabilidade, pois a imposição constitucional de obrigatoriedade da aprovação na avaliação de desempenho deve ser observada, ainda que em momento posterior aos prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua concretização para o alcance da estabilidade, ante a inexistência de direito adquirido ou situação estabilizada contra a própria Constituição Federal.



    - Não há que se falar em nulidade do processo administrativo que culminou na exoneração do servidor, em decorrência do não preenchimento dos requisitos necessários para aquisição de estabilidade.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “[...]



    No caso em tela, cumpre analisar, portanto, a legalidade da exoneração do servidor que entrou em exercício no cargo de Agente de Administração no âmbito do Hospital Metropolitano Odilon Behrens em 05/05/2008, mas que, não obstante, somente foi submetido à terceira avaliação, referente ao seu estágio probatório, em 28/08/2019, quando, posteriormente, foi instaurado processo administrativo para avaliação de seu período de estágio probatório, que concluiu pela sua exoneração, em decorrência da não aprovação por descumprimento de todos os requisitos necessários para o alcance da estabilidade.



    […]



    Posto isso, conclui-se que, são, sim, estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Contudo, como condição para a aquisição aprovação do servidor no estágio probatório, assim como para consequente aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.



    Ou seja, não há que se falar em reconhecimento tácito de estabilidade, pois a imposição constitucional de obrigatoriedade da aprovação na avaliação de desempenho deve ser observada, ainda que em momento posterior aos prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua concretização para o alcance da estabilidade, ante a inexistência de direito adquirido ou situação estabilizada contra a própria Constituição Federal. 



    […] entendo que o provimento do recurso voluntário é medida que se impõe, com a consequente denegação da segurança, já que, considerando a impossibilidade de reconhecimento tácito de aquisição de estabilidade no serviço público, não há que se falar em nulidade do processo administrativo que culminou na exoneração do servidor, em decorrência do não preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição de estabilidade.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da imprescindibilidade da avaliação de desempenho como um dos requisitos para aquisição da estabilidade no serviço público, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE 1230446 AgR-ED, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.6.2020 - Destaquei). 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora